Tribunal: STF
Processo: AI 695935
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
   peça obrigatória à formação do instrumento (art. 544, § 1o, CPC).
   Cópia da procuração outorgada aos patronos da parte agravada.
   Cópia da certidão de publicação do acórdão dos embargos de
   declaração. Peça essencial para a verificação da tempestividade
   do recurso extraordinário. 3. Ônus de fiscalização do agravante.
   Precedentes. 4. Agravo regimental que se nega provimento.